Tribunal: TJBA
Processo: 8046913-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046913-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LEONARDO BARROS CERQUEIRA Advogado(s): EDMUNDO SANTOS GARCIA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Concurso público. Pedido de anulação de questões de prova objetiva. Alegação de extrapolação do conteúdo programático e erro material. Controle jurisdicional dos atos da banca examinadora. Limites. Ausência de ilegalidade flagrante ou erro grosseiro. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por candidato ao concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, contra sentença que indeferiu o pedido de anulação das questões nº 18 (Matemática), nº 59 (Direitos Humanos) e nº 80 (Direito Penal Militar), do caderno tipo 001. 2. Alega o recorrente que as referidas questões teriam extrapolado o conteúdo programático previsto no edital e apresentariam erros conceituais que justificariam sua anulação. II. Questão em discussão 3. A controvérsia reside em definir se (i) as questões impugnadas extrapolaram o conteúdo programático previsto no edital; e (ii) se há vício material evidente que autorize a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo da banca examinadora. III. Razões de decidir 4. O controle judicial sobre atos de bancas examinadoras de concurso público é excepcional e restringe-se à verificação da legalidade, sendo vedada a reavaliação do mérito técnico das questões, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 485 da Repercussão Geral, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/04/2015). 5. No caso concreto, a questão nº 18, relativa à geometria espacial, encontra amparo no conteúdo programático do edital, que contempla o estudo de “prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas”, sendo o cubo espécie do gênero prisma. 6. Quanto às questões nº 59 e nº 80, relativas às disciplinas de Direitos Humanos e Direito Penal Militar, verifica-se que ambas se adequam aos temas expressamente previstos no edital, inexistindo demonstração de erro material ou ilegalidade evidente. 7. A atuação do Judiciário para anular questões de concurso público exige a comprovação de manifesta desconformidade com o edital ou de erro técnico grosseiro, o que não se verifica nos autos. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 485, IV; RE 632.853/CE (Tema 485/STF). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23/04/2015; TJ-BA, Apelação nº 0539267-11.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 20/08/2019; TJ-BA, AI nº 8039757-41.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 31/08/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.